Tribunal: TJSP
Processo: 1005484-29.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ção da franquia – Dever da ré de restituir o que a autora comprovadamente dispendeu para a atividade franqueada não instalada e não iniciada – Sentença mantida – Honorários recursais devidos (2% sobre o valor da condenação) – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005484-29.2022.8.26.0318; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Leme - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Franquia

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão de contrato de franquia cumulado com devolução de valores, indenização por perdas e danos e pedido de concessão de tutela antecipada – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais – Contrato de franquia da "Lavô Franchising Eireli" – Inconformismo da ré – Preliminares de ausência de interesse processual e de existência de cláusula compromissória –

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão de contrato de franquia cumulado com devolução de valores, indenização por perdas e danos e pedido de concessão de tutela antecipada – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais – Contrato de franquia da "Lavô Franchising Eireli" – Inconformismo da ré – Preliminares de ausência de interesse processual e de existência de cláusula compromissória – Descabimento – Interesse processual subsistente porque não houve resilição bilateral da avença – Cláusula compromissória inexistente no instrumento de pré-contrato firmado pelas partes – Inconformismo quanto à condenação inserta na r. sentença recorrida – Descabimento – Circular de Oferta de Franquia entregue juntamente com o instrumento de pré-contrato firmado pelas partes – Inobservância do quanto disposto no artigo 2o, § 1o, da Lei no 13.966/2019 – Comprovação, ademais, que a autora demonstrou sua intenção de rescindir o contrato aproximadamente quatro meses após a celebração do pré-contrato, a revelar a presença dos requisitos dispostos no Enunciado no IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça e a autorizar a anulação da avença – Conjunto probatório que revela, também, que a ré não prestou o assessoramento adequado para implementação da franquia – Dever da ré de restituir o que a autora comprovadamente dispendeu para a atividade franqueada não instalada e não iniciada – Sentença mantida – Honorários recursais devidos (2% sobre o valor da condenação) – Recurso desprovido.